Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SATURAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.

II - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando as investigações revelaram que o paciente integra organização criminosa (PCC) e dedica-se ao tráfico ilícito de entorpecentes.

III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.